Tribunal: STF
Processo: ARE 1327872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL CIVIL APOSENTADO - Pretensão de revisão e reconhecimento do direito à aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal 51/85 e Lei Complementar Paulista 1.062/2008, com integralidade e paridade de vencimentos - Autor que preenche os requisitos para a aposentadoria especial - Direito, contudo, apenas à integralidade, com fundamento no art. 1º, II, da LC 51/85, com redação dada pela LC 144/2014, sem a incidência da Lei 10.887/2004 para fins de cálculo dos proventos - Direito à paridade assegurado aos servidores pela EC 47/2005, mas desde que cumpridos os requisitos nela estabelecidos - Autor que não demonstrou ter preenchido os requisitos necessários para ter direito à paridade - Ausência de amparo legal específico - Integralidade e paridade que, pela atual ordem constitucional, são benefícios previdenciários excepcionais, não podendo ser interpretados extensivamente a favor dos servidores que não tenham preenchido os requisitos legais expressos - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, § 3º, e § 17; 97, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No caso concreto, tem-se dos autos que o autor, em 25/05/2011, conforme certidão de tempo de serviço n° 21/2011, contava com 31 anos, 9 meses e 14 dias para fins de aposentadoria, possuindo mais de 20 anos de serviço em cargo de natureza estritamente policial (fls. 20/21).
    O apelante cumpriu, portanto, os requisitos previstos na legislação estadual de regência de regência para que tenha direito à aposentadoria especial, estando dispensado o requisito de idade por ter ingressado na carreira policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    Já o direito do apelante à integralidade de proventos (correspondente à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, conforme art. 6º da EC 41/2003) tem fundamento legal expresso no art. 1º, II, da LC 51/85, com a redação dada pela LC 144/2014:
    (...)
    Anote-se que não pode ser aplicada ao apelante a forma de cálculo de proventos prevista na Lei Federal 10.887/2004, tal como constou da publicação de sua aposentadoria (fl. 22).
    A metodologia de cálculo de proventos prevista no artigo 1º da Lei 10.887/2007 se aplica apenas aos servidores que se aposentaram com fundamento no § 3° do artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 2° da Emenda Constitucional n° 41/2003, conforme expressamente disposto no texto legal:
    (...)
    A aposentadoria do apelante, todavia, tem seu amparo legal principal no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, como restou inclusive previsto na própria publicação da aposentadoria (fl. 22).
    Portanto, o cálculo da integralidade de proventos deve se dar nos termos do quanto disposto no caput do artigo 6º da Emenda Constitucional n° 41/2003, correspondendo à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente